Tribunal: STF
Processo: RE 512929
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA NÃO 
   DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - O 
   Tribunal tem consignado, por meio da Súmula 282, que é inadmissível 
   o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não 
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos 
   declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa 
   omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - 
   Agravo improvido.